Tribunal: TJES
Processo: 5007136-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007136-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIO DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007136-34.2024.8.08.0030

Recorrente: JÂNIO DE SOUZA SILVA

Recorrido: AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso da parte autora que pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja deferida a repetição em dobro do indébito, bem como a majoração dos danos morais.

2.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido; (ii) o cabimento de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação.

5.
Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a pretensão autoral comporta acolhimento parcial.

6.
Com efeito, consoante dos autos consta, o autor impugna os descontos realizados a título de “CONTRIBUIÇÃO AMBEC” ao argumento de que não realizou a contratação e o desconto em seu benefício previdenciário. A requerida, por sua vez, apontou que a requerente aderiu como associado à AMBEC, por meio de contato telefônico, oportunidade em que foi autorizado o desconto no provento de aposentadoria.

7.
Pois bem, a análise da pretensão recursal impõe a necessidade de compreender se no caso dos autos houve, de fato, a referida adesão e autorização de desconto em folha.

8.
Não obstante, a parte requerida busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do
link
, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela. Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

9.
Compulsando os autos, não vislumbro a juntada do contrato que legitimariam as cobranças por parte da requerida, no benefício previdenciário do autor. Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais do autor nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados. E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora, uma vez que o recorrido não trouxe nenhum relatório de utilização. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

10.
Caberia ao recorrido a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes,
conforme determinado pelo Juízo sentenciante.

11.
Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrente, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada. Nesse contexto, o requerente formula pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos, conforme prevê o artigo 42 do CDC.

12.
Em relação à modalidade de repetição, simples ou dobrada, o parágrafo único do artigo 42 CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
não demonstrada a ocorrência de erro justificável

in casu
, entendo que os
descontos comprovadamente efetuados nos proventos do recorrente
configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao recorrido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

13.
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pelo recorrido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes. Portanto, vislumbro correta a sentença de primeiro grau que arbitrou os danos morais em face da requerida.

14.
Não obstante, entendo que o
quantum
indenizatório não foi fixado em patamar suficiente, o que enseja o provimento do recurso em relação a majoração de tal valor. Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. a omissão do código civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo recorrente, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
exclusivamente para:
(I)

Determinar
que a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do recorrente se dê de forma dobrada, em atenção ao art. 42 do CDC;
(II)
Majorar
o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais.

Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação e da autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JANIO DE SOUZA SILVA em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.